Tribunal: TJPA
Processo: 0806402-59.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806402-59.2022.8.14.0024

APELANTE: SOELI RENOSTO

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo opostos por Soeli Renosto contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante. A demanda originária trata de Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Trairão, na qual a embargante pleiteava o pagamento de Incentivo Financeiro Adicional, sendo a ação julgada improcedente em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: a alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise da Lei Municipal nº 418/2023, que autoriza o repasse do Incentivo Financeiro Adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do CPC. A omissão apontada pela embargante refere-se à ausência de consideração sobre a Lei Municipal nº 418/2023, promulgada em 27/07/2023, que autoriza o repasse do Incentivo Financeiro Adicional.

4.

O acórdão embargado considerou que o Incentivo Financeiro Adicional não constitui verba remuneratória, pois somente poderia ser estabelecida por lei específica. Todavia, com a promulgação da Lei Municipal nº 418/2023, tal verba passou a ser devidamente autorizada pelo legislador local, alterando o quadro jurídico analisado.

5.

O reconhecimento do direito da embargante ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional se ampara na mencionada legislação municipal, assim como em precedentes deste Tribunal que já decidiram de forma análoga em outros casos, conforme decisões da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A promulgação de legislação municipal específica autoriza o repasse de verba adicional aos agentes comunitários de saúde, sendo tal norma aplicável ao caso, configurando omissão caso não seja considerada em julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 61, §1º, "c"; 169; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ações nº 0807040-92.2022.8.14.0024 e nº 0806398-22.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 29 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Soeli Renosto
em face do Acórdão ID 18547542 - Pág. 1
/7
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Trairão,
julgou improcedente a referida ação, na qual a embargante pleiteava o recebimento dos valores correspondentes ao Incentivo Financeiro Adicional.

Nas razões recursais (Num. 18552159 - Pág. 1/5
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne a ausência de análise da Lei Municipal nº 418/2023.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada, sendo julgada procedente a ação ajuizada pela embargante.

O Município embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, que fossem rejeitados aos Embargos opostos por
Soeli Renosto
(Num. 15618386 - Pág. 1/15
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 18547542 - Pág. 1
/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Conforme ficou esclarecido no acórdão embargado, o Incentivo Financeiro Adicional
não constitui verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, ainda mais porque a referida verba somente poderia ser estabelecida por meio de Lei específica, conforme preceituam os arts. 37, inciso X, 61, §1º, “c”, e 169, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não cabe ao Ministério da Saúde por meio de ato infralegal estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidor municipal, direito este que somen
te pode ser estabelecido por Lei Específica, observando-se sempre a existência de prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal.

Entretanto, conforme salientou a embargante, no dia 27/07/2023, foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Trairão a repassar o Incentivo Financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias.

Outrossim, em decorrência da promulgação da supramencionada Lei, constata-se que a embargante,
servidora pública efetiva
do Município de
Trairão
e ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, faz jus ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram as decisões monocráticas proferidas pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran nas Ações n° 0807040-92.2022.8.14.0024 e nº

0806398-22.2022.8.14.0024.

Destarte,
considerando a fundamentação supramencionada, entendo que a modificação do acórdão embargado e da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, motivo pelo qual, julgo procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela embargante em desfavor do
Município de Trairão, reconhecendo que a recorrente faz ao recebimento
do Incentivo Financeiro Adicional, condenando o Ente Municipal ao pagamento da referida verba observado o lustro prescricional.

Em razão da referida ação ter sido julgada procedente,
condeno o Município embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Soeli Renosto
,
para, suprindo a omissão apontada, julgar procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela embargante em desfavor do
Município de Trairão, nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/10/2024